Tribunal: STF
Processo: ARE 1451154
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao Agravo em Execução Penal da defesa que visava a desconsideração do caráter hediondo do delito de tráfico de drogas, mantendo decisão proferida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Araxá que indeferiu o pedido de retificação do seu cálculo de pena para constar a fração 16% para fins de progressão de regime, bem como 1/3 para livramento condicional.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 6, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA – MANUTENÇÃO. A conduta tipificada no caput do artigo 33, da Lei 11.343/06 é constitucionalmente equiparada aos crimes hediondos (art. 5º, inciso XLIII, C.F.). A natureza equiparada a hedionda do delito de tráfico de drogas apenas é afastada para fins executórios nos casos em que o condenado for beneficiado com o privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06”.



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PEDRO JOSÉ HENRIQUE ARAUJO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLIII, da CF/1988, haja vista que a Lei 13.964/2019, ao revogar a Lei 13.769/2018, extirpou do ordenamento jurídico a hediondez do crime de tráfico de drogas.



    Aduz que o artigo 5º, XLIII da Constituição Federal prevê que o crime de tráfico de substância ilícita, o terrorismo e os crimes hediondos serão considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entretanto, não faz de forma alguma a equiparação do crime de tráfico aos crimes hediondos, inclusive trata separadamente do crime de tráfico e crimes hediondos, de forma que está equivocado qualquer entendimento no sentido de que o artigo 5º, XLIII da CF, equipara o tráfico aos crimes hediondos (Doc. 10, fl. 5).



    Nessa linha, afirma que o artigo 2º da Lei 8.072/90 classifica o crime de tráfico de drogas como crime insuscetível de anistia, graça e indulto e ainda como inafiançável, entretanto, não o classifica como hediondo (Doc. 10, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a parte deixou de abrir tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente alega que Em relação a preliminar de repercussão geral, a doutrina tem entendimento pacificado que o tema pode ser presumido quando a questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos (Doc. 18, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento, pois, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC 222349 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023).



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 218974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 218462 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 30/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente